Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720888-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BERNARD FALCAO COSTA AGRAVADO: FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO BERNARD FALCAO COSTA (exequente), em face decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0729802-03.2018.8.07.0001), movido em desfavor de FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A (atual denominação de FIDENS ENGENHARIA S/A), indeferiu o pedido de pesquisa BACENJUD nas contas das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, a fim de identificar ativos financeiros do devedor, e suspendeu o processo em decorrência de processamento de recuperação judicial do grupo econômico perante o Juízo da Segunda Vara Empresarial Da Comarca De Belo Horizonte (ID 61821142). Foram opostos dois embargos de declaração, e, apesar de rejeitados, o Juízo esclareceu que se trata de recuperação extrajudicial, com pedido de homologação judicial (ID 64779492). Em suas razões (ID 17364238), o agravante narra que o cumprimento de sentença é oriundo do Processo 2015.01.1.028862-4 (ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança de alugueres e encargos locatícios), oportunidade em que o montante cobrado, em 28.09.2018, alcançou a quantia de R$143.527,40. Indica que, após o prazo para pagamento voluntário, foram realizadas diligências, mas não logrou satisfazer o crédito. Aduz que, em 18.07.2019, a agravada peticionou informando o deferimento de pedido de suspensão de todas as ações de execução sujeitas à recuperação judicial, por 180 dias, em razão do processamento do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial, pelo Juízo da Segunda Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Diante dessa informação, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito e intimou o agravante para habilitar o seu crédito perante aquele juízo da recuperação. Alega que o pedido de habilitação de seu crédito na ação de recuperação extrajudicial foi protocolado em 16.09.2019, mas foi indeferido, ocasião na qual o Juízo de Minas Gerais intimou os credores para o ajuizamento de ação própria, em autos apartados, a fim de evitar confusão processual. Em seguida, relata que foi intimado nos autos do cumprimento de sentença para comprovar a habilitação do crédito perante o Juízo Falimentar. Afirma que, por se tratar de recuperação extrajudicial, que não sujeita todos os credores, o ora agravante requereu o prosseguimento do feito, com nova consulta ao sistema BACENJUD, agora nas contas das empresas que compõem o mesmo grupo econômico. Porém, aduz que a Magistrada da Sexta Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido, ao argumento de que, para tal medida, seria necessário o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Ventila as seguintes teses: a) por se tratar de recuperação extrajudicial, o artigo 161, § 4o, da Lei 11.101/2005 possibilita o prosseguimento das ações ou execuções referentes aos credores que não estejam sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial; b) que o crédito perseguido não foi incluído no plano de recuperação extrajudicial, bem como o agravante não participou de nenhuma assembleia de credores, tampouco assinou termo de adesão ao mencionado plano, razão pela qual entende que ele não surte efeitos em relação ao ora agravante; c) que o crédito buscado é extraconcursal, e que não deveria ser sujeito ao pedido de homologação de recuperação extrajudicial apresentado pelo devedor; d) que o montante que se busca adimplir no cumprimento de sentença é oriundo de alugueres residenciais devidos a pessoa natural, com caráter alimentar, equiparando-se, assim, aos créditos trabalhistas, e que não corresponderia, portanto, à classe dos créditos elencados no plano, que seriam todos quirografários. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao Juízo a quo o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. No mérito, busca a reforma da decisão, a fim de permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 17364240 e 17364247). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro reunidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. A controvérsia diz respeito à delimitação da extensão dos efeitos da decisão de deferimento de plano de recuperação extrajudicial sobre o andamento de cumprimento de sentença, no qual se busca o adimplemento de créditos reconhecidos em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e acessórios, que atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença. A recuperação extrajudicial configura modo de superação de crise financeira na qual o próprio mercado se movimenta para renegociar os débitos da sociedade que enfrenta dificuldades, não se confundindo com a recuperação judicial. A doutrina de COELHO (2018) nos ensina que: 403. Requisitos subjetivos para homologação da recuperação extrajudicial Para simplesmente procurar seus credores e tentar encontrar, em conjunto com eles, uma saída negociada para a crise, o empresário ou sociedade empresária não precisa atender a nenhum dos requisitos da lei para a recuperação extrajudicial. Estando todos os envolvidos de acordo, assinam os instrumentos de novação ou renegociação, e assumem, por livre manifestação da vontade, obrigações cujo cumprimento espera-se proporcione o reerguimento do devedor. Quando a lei, no art. 161 e outros dispositivos, estabelece requisitos subjetivos para a recuperação extrajudicial, ela está se referindo apenas ao devedor que pretende, oportunamente, levar o acordo à homologação judicial. Se essa não é necessária (porque todos os atingidos aderiram ao plano) nem conveniente (porque não tem interesse o devedor em arcar com as despesas do processo), é irrelevante o preenchimento ou não das condições legalmente referidas. Assim, o empresário ou sociedade empresária que precisa ou pretende requerer a homologação da recuperação extrajudicial deve preencher os seguintes requisitos: a) atender às mesmas condições estabelecidas pela lei para o acesso à recuperação judicial, a saber: a.i) exercer sua atividade empresarial regularmente há pelo menos 2 anos; a.ii) não ser falido ou, se o foi, terem sido declaradas extintas suas obrigações por sentença transitada em julgado; a.iii) não ter sido condenado ou não ter como administrador ou controlador pessoa condenada por crime falimentar (LF, art. 48, caput e incisos I e IV); b) não se encontrar nenhum pedido de recuperação judicial dele (art. 161, § 3.o, primeira parte); c) não lhe ter sido concedida, há menos de 2 anos, recuperação judicial ou extrajudicial (art. 161, § 3.o, segunda parte).[1] Após a decisão que ora se combate, houve a juntada de petição da ora agravada, nos autos de origem, indicando que foi deferido, pelo Juízo da Segunda Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, o pedido de prorrogação do período de permanência da suspensão das ações individuais em curso contra as devedoras apenas até a data da decisão que apreciará o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial (ID 64637983 - Pág. 7). Além disso, é bem verdade que, ao contrário do que se sustenta nas razões do recurso, o Quadro Geral de Credores apresentado no Juízo da Segunda Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte-MG apresenta, sim, o crédito do agravante, conforme ID 64637981 - Pág. 1, com a seguinte descrição: Razão Social: ANTÔNIO BERNARD FALCÃO*. Escopo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CPF: 343.389.421-34. Logradouro: Fazenda Araucária DF 330, km 2,5 – Brasília-DF, CEP 73.272-900. Crédito atualizado: R$177.599,32. Código contábil: 1005339. Origem do crédito: COBRANÇA EM AÇÃO. Classificação do credor: QUIROGRAFÁRIO. Regime de vencimento: A PRAZO. Natureza: FORNECEDOR. (...). * Considerado o valor da Notificação/Ação no atual estágio processual Logo, aparentemente, não há probabilidade do direito à tese do agravante quando afirma que não deve ser submetido ao plano de recuperação extrajudicial, nos termos do citado artigo 161, § 4o, da Lei 11.101/2005[2], visto que, em princípio, ele foi, sim, inserido no quadro geral de credores, e com menção ao crédito perseguido no presente cumprimento de sentença, pelo devedor. Além disso, em relação à natureza do crédito, afirma que ele seria extraconcursal. Em outro momento, sustenta que, por ser oriundo de alugueres residenciais devidos a pessoa natural, com caráter alimentar, ele seria equiparado aos créditos trabalhistas. Nesse aspecto, é importante salientar que a análise de determinado crédito, de modo a definir se ele é concursal ou extraconcursal, acontece apenas no procedimento de falência. Na recuperação judicial ou extrajudicial, como no caso dos autos, apreciam-se os créditos abrangidos ou não pelo procedimento de soerguimento, não havendo que falar em crédito extraconcursal. Na recuperação extrajudicial, por sua vez, com efeito, os créditos trabalhistas, dentre outros, não se submetem ao referido procedimento. Em relação a essa temática, convém ressaltar o artigo 161, § 1o, da Lei 11.101/2005, que elenca os créditos para os quais as regras inerentes à recuperação extrajudicial não são aplicáveis. Confira-se: CAPÍTULO VI. DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. § 1o Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de natureza tributária, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3o, e 86, inciso II do caput, desta Lei. Art. 49 (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Art. 86 Proceder-se-á à restituição em dinheiro: (...) II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o , da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente; (grifo nosso). Sobre a alegação de que o crédito decorrente de vínculo locatício se equipara a trabalhista, trata-se de verdadeira tentativa de se eximir do procedimento de soerguimento da sociedade empresária agravada, a qual, todavia, não procede. O crédito trabalhista é conceituado pelo artigo 83, inciso I, da Lei no 11.101/2005, que assim dispõe: Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; Observa-se que, em juízo de cognição sumária, a natureza do crédito perseguido não se encaixa na primeira situação acima descrita, muito menos na segunda (acidente de trabalho). Explico. A lição de COELHO (2018, ibidem) nos sinaliza sobre créditos trabalhistas que: Também nessa classe de preferências dos credores da falida estão os créditos trabalhistas de qualquer origem (CLT, art. 449, § 1.o). Saldo salarial, férias não gozadas, décimo terceiro proporcional ou integral, aviso prévio, hora extra e todos os demais valores devidos ao empregado, conforme apurados pela Justiça do Trabalho, devem ser pagos pelo administrador judicial no atendimento a essa ordem de classificação. Aqui, mostra-se a necessidade de vínculo laboral, hipótese na qual alugueres não se encaixa. Logo, nesse ponto, também não há probabilidade do direito invocado. Não bastasse, ao que parece, a alegação do agravante de que não assinou o termo de adesão ao plano de recuperação não basta para torná-la ineficaz perante ele próprio, visto que o artigo 163 da Lei de Falências e de Recuperação de Empresa exige a assinatura de credores que representem mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie pelo plano abrangidos. E eventual prova contrária a isso, em princípio, não fora produzida. Essas ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, que suspendeu o curso do cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1] COELHO, Fábio Ulhoa. Comentário à lei de falências e de recuperação de empresas. 13. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/library.html. Acesso em 07/07/2020, às 20h19. [2] Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. § 4o O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. (grifo nosso)